Tribunal: STJ
Processo: 0809317-54.2023.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201550 - CE(2025/0079574-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PAULO WAGNER LINHARES LIMA FILHO
ADVOGADA
: EVELYNE FROTA SILVA GUIMARÃES - CE043543
EMBARGADO
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA - DF013792
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA
- DF015776
TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS - DF015102
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA DE FARIAS MOREIRA - CE006261
RONALDO FELIPE ROLIM NOGUEIRA - CE024418
TATIANA MICHELLE DE ARAÚJO NOBRE - CE045111B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
CONSELHO
PROFISSIONAL.
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Segundo o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
Documento eletrônico VDA54712952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a3bc8a2-d495-4f38-90b1-299189d21f8e

autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a3bc8a2-d495-4f38-90b1-299189d21f8e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201550 - CE (2025/0079574-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PAULO WAGNER LINHARES LIMA FILHO
ADVOGADA
: EVELYNE FROTA SILVA GUIMARÃES - CE043543
EMBARGADO
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA - DF013792
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE
SOUZA - DF015776
TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS - DF015102
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
CEARA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA DE FARIAS MOREIRA - CE006261
RONALDO FELIPE ROLIM NOGUEIRA - CE024418
TATIANA MICHELLE DE ARAÚJO NOBRE - CE045111B
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONSELHO
PROFISSIONAL.
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Segundo o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis
Documento eletrônico VDA53820558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:31
Código de Controle do Documento: c5626ffb-ada1-4908-a9c6-fe7d78b4269f

para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
e/ou corrigir erro material.
III - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ÉTICO- PROFISSIONAL. CONSELHO
REGINAL DE MEDICINA. SÚMULA N. 282 DO STF APLICADA POR ANALOGIA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação buscando a invalidação de Processo Ético-
Profissional (PEP) sob o argumento de , devido ao fato de bis in idem que os mesmos
acontecimentos teriam sido apurados em PE Ps anteriores, o que configuraria dupla punição. A
sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. O TRF da 5a Região manteve a
sentença, rejeitou os embargos declaratórios opostos e deu parcial provimento ao agravo
interno. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão
que julgou recurso especial com fundamento no III,
da Constituição Federal. II - Na
art. 105,
circunstância versada, evidencia-se que os arts. 95, III e V, e 110, ambos do Código de
Processo Penal não foram examinados pelo Tribunal a quo, o que acarreta o não conhecimento
do recurso especial, quanto aos pontos, pela falta de cumprimento ao requisito do
prequestionamento. Aplica-se, ao caso, por analogia, a
Confira-se: AgInt
Súmula n. 282/STF.
no relator Ministro Marco Aurélio AR Esp 2.500.948/RJ, Bellizze, Terceira Turma, D Je
III - Ainda que assim não fosse, como se não bastasse, para deduzir de modo
23/5/2024.
diverso do aresto recorrido, e afastar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre
Documento eletrônico VDA53820558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:31
Código de Controle do Documento: c5626ffb-ada1-4908-a9c6-fe7d78b4269f

a inocorrência de , de modo a bis in idem albergar as peculiaridades do caso e verificar se as
provas constantes dos autos são suficientes a amparar o direito alegado pela parte na forma
pretendida no apelo especial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial." IV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:

[...]
II. DA OMISSÃO SUBSTANCIAL E DETERMINANTE QUANTO À NOTA
TÉCNICA SEI No 14/2023–CFM/COJUR E AO RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM O
acórdão embargado incorre em omissão grave e determinante, ao deixar de analisar o teor e a
repercussão jurídica da Nota Técnica SEI no 14/2023–CFM/COJUR, elaborada pela
Coordenadoria Jurídica do Conselho Federal de Medicina — órgão de natureza técnico-
consultiva, responsável por uniformizar a interpretação e aplicação do Código de Ética Médica
no âmbito do Sistema CFM/CR Ms. O referido documento, devidamente juntado aos autos e
expressamente invocado nas razões recursais, reconhece a coincidência fática e jurídica entre
os PE Ps no 08/2017, 21/2014 e 01/2017, asseverando que: “em havendo identidade de fatos e
provas entre os procedimentos, a responsabilização ético-profissional deverá restringir-se aos
elementos não anteriormente processados e julgados, sob pena de violação ao princípio do non
bis in idem”. Tal manifestação, emanada do órgão jurídico máximo da própria autarquia,
possui natureza vinculante e força normativa no âmbito interno do Conselho Federal de
Medicina, impondo sua observância obrigatória pelos órgãos julgadores administrativos e, por
reflexo, pelos tribunais que examinam a legalidade de seus atos.
[...]
A omissão do acórdão embargado quanto à análise desse documento essencial
compromete a completude da prestação jurisdicional, configurando violação aos arts. 489, §1o,
IV e VI, e 1.022, II, do CPC, e ao
IX, da Constituição Federal. A decisão se limitou a
art. 93,
fazer breve alusão à existência da Nota Técnica, sem enfrentar sua força normativa, seu
conteúdo e suas consequências jurídicas diretas sobre o caso concreto. Ora, o acórdão não
poderia afastar o bis in idem sem antes enfrentar expressamente o conteúdo da Nota Técnica,
que reconhece a sobreposição de fatos e determina a limitação da atuação disciplinar a fatos
novos. A ausência dessa análise não constitui omissão formal, mas omissão material e
determinante, que compromete o próprio resultado do julgamento e enseja a nulidade do
acórdão. Ressalte-se que a decisão embargada funda-se em uma premissa fática equivocada —
a existência de “pacientes diferentes” —, cuja comprovação inexiste nos autos. Assim, o
afastamento do bis in idem repousa em argumento infundado e em manifesta desconsideração
de documento técnico vinculante, o que compromete a lógica, a coerência e a legalidade do
julgado. O reconhecimento da Nota Técnica no 14/2023 é imprescindível, não apenas por
constituir elemento probatório idôneo, mas por ser ato normativo interno que integra o
conjunto de regras administrativas aplicáveis ao caso, razão pela qual a omissão judicial acerca
de seu conteúdo traduz inequívoca negativa de prestação jurisdicional. Dessa forma, impõe-se
Documento eletrônico VDA53820558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:31
Código de Controle do Documento: c5626ffb-ada1-4908-a9c6-fe7d78b4269f

o acolhimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão, reconhecendo-se a
relevância e aplicabilidade da Nota Técnica no 14/2023, com os efeitos jurídicos que dela
decorrem — notadamente, o reconhecimento de que o PEP no 08/2017 reproduz, sob nova
numeração, fatos já julgados e, portanto, configura duplicidade sancionatória vedada pelo
ordenamento jurídico.
[...]
IV. DO ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUANTO À ALEGADA EXISTÊNCIA DE
“PACIENTES DIFERENTES” Outro vício que macula o acórdão embargado é o erro de
premissa fática, consistente em afirmar, sem qualquer suporte probatório, que os fatos
apurados nos processos ético- profissionais envolveriam “pacientes diferentes”, argumento
utilizado para afastar a configuração do bis in idem. A decisão não aponta, todavia, um único
elemento concreto que identifique tais pacientes — não há nos autos qualquer menção a
nomes, prontuários, datas de atendimento ou circunstâncias específicas que permitam sustentar
a alegada diversidade fática. A afirmação, portanto, decorre de mera presunção, despida de
substrato fático ou documental. O voto do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que serviu
de base à decisão embargada, limita-se a apontar genericamente que “as denúncias se referem
a operadoras distintas (Free Life, GEAP, Amil e Unimed)”. A diversidade de operadoras, por
si só, não traduz diversidade de pacientes nem de condutas, de modo que a premissa utilizada
pelo acórdão é manifestamente equivocada. A inexistência de individualização concreta foi,
inclusive, reconhecida pela própria Nota Técnica SEI no 14/2023–CFM/COJUR, que apontou
expressamente a sobreposição fática entre os PE Ps no 21/2014, 01/2017 e 08/2017. O próprio
órgão jurídico da autarquia recomendou restringir a apuração apenas aos fatos efetivamente
novos, advertindo para o risco de duplicidade punitiva. Assim, a decisão embargada incorre
em erro material de julgamento, violando os arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, do CPC, os
arts. 2o e 50 da
e os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. A
Lei no 9.784/1999,
manutenção da penalidade fundada em fato inexistente constitui afronta direta ao princípio da
motivação racional e ao devido processo legal substancial, pois o contraditório e a ampla
defesa exigem que a acusação se apoie em fatos determinados, individualizados e
comprovados, o que não se verifica no caso dos autos.
[...]
V. DA CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO O acórdão embargado também padece de contradição lógica
e material, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece a semelhança substancial entre as
condutas examinadas nos diversos processos ético-profissionais, conclui, de modo
incongruente, pela inexistência de bis in idem e pela manutenção da penalidade aplicada.
Ocorre que as premissas e a conclusão do acórdão são logicamente inconciliáveis. Se os fatos
guardam identidade de natureza, de objeto e de circunstâncias, a consequência jurídica
necessária é o reconhecimento da duplicidade punitiva. A decisão, portanto, é
autocontraditória e viola o dever de coerência e integridade da fundamentação previsto nos
arts. 489, §1o, II, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC. A contradição se revela ainda mais evidente
diante da ausência de individualização de pacientes e da omissão quanto à Nota Técnica no 14
/2023, que reconhece expressamente a sobreposição fática. Ao admitir a identidade das
condutas e, ao mesmo tempo, afastar o bis in idem, o acórdão incorre em vício de lógica
decisória que macula a validade do julgamento. Essa incongruência compromete não apenas a
coerência interna da decisão, mas o próprio controle jurisdicional de legalidade e
Documento eletrônico VDA53820558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:31
Código de Controle do Documento: c5626ffb-ada1-4908-a9c6-fe7d78b4269f

racionalidade, pois inviabiliza a compreensão dos fundamentos determinantes do julgado. A
decisão contraditória, como já reconhecido pela melhor doutrina processual, equivale à
ausência de fundamentação e afronta diretamente o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
[...]
VI. OMISSÃO QUANTO AO COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS PE Ps No 21/2014,
01/2017 E 08/2017 O acórdão embargado incorre, ainda, em omissão substancial ao deixar de
proceder ao cotejo analítico entre os Processos Ético-Profissionais no 21/2014, 01/2017 e 08
/2017, não obstante a defesa tenha expressamente demonstrado a identidade fática e
documental entre eles. A análise comparativa desses procedimentos revela que todos tratam do
mesmo conjunto de condutas médicas, envolvendo as mesmas circunstâncias e fundamentos
sancionatórios, diferenciando-se apenas pela reiteração numérica e cronológica das autuações
administrativas. A ausência de apreciação desse cotejo viola os arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022,
I e II, do CPC, os arts. 2o, 50 e 55 da
e os arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93,
Lei no 9.784/1999,
IX, da Constituição Federal, uma vez que impede o controle da legalidade e da motivação. O
dever de fundamentação impõe ao julgador o enfrentamento de todos os elementos capazes de
infirmar sua conclusão. Ao deixar de examinar as provas documentais que demonstram a
repetição de fatos e fundamentos sancionatórios, o colegiado incorre em omissão material que
inviabiliza a compreensão do raciocínio judicial e impede o exercício pleno do contraditório.
Trata-se de omissão substancial, pois o exame do cotejo documental conduziria, de forma
inequívoca, ao reconhecimento da duplicidade punitiva e à consequente nulidade do processo
ético-profissional repetido. Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para que o
Tribunal integre o julgado e se manifeste expressamente sobre o cotejo entre os processos,
reconhecendo a identidade fática e declarando a nulidade do PEP no 08/2017.
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA53820558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:31
Código de Controle do Documento: c5626ffb-ada1-4908-a9c6-fe7d78b4269f

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Ainda que assim não fosse, como se não bastasse, para deduzir de modo diverso do
aresto recorrido, e afastar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a não
ocorrência de , de modo a albergar as peculiaridades do caso ebis in idem verificar se as
provas constantes dos autos são suficientes a amparar o direito alegado pela parte na forma
pretendida no apelo especial, seria necessário o reexame fático- probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial." Conforme destacado, a Corte de origem fundamentou o
acórdão vergastado essencialmente na análise do conjunto fático-probatório que instrui os
autos, no que a pretensão recursal, que objetiva a revisão de juízo sobre a presença de
elementos que caracterizariam a dupla punição pelos mesmos fatos, vedada em lei, implicaria
o revolvimento de fatos e provas para que fosse acolhida.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53820558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:31
Código de Controle do Documento: c5626ffb-ada1-4908-a9c6-fe7d78b4269f

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
EDcl no
T, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/M
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em trechos
que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que não
importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53820558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:31
Código de Controle do Documento: c5626ffb-ada1-4908-a9c6-fe7d78b4269f

É o voto.
Documento eletrônico VDA53820558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:31
Código de Controle do Documento: c5626ffb-ada1-4908-a9c6-fe7d78b4269f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.201.550 / CE
Número Registro: 2025/0079574-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08093175420234058100 8093175420234058100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO WAGNER LINHARES LIMA FILHO
ADVOGADA
: EVELYNE FROTA SILVA GUIMARÃES - CE043543
RECORRIDO
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA - DF013792
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS - DF015102
RECORRIDO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA DE FARIAS MOREIRA - CE006261
RONALDO FELIPE ROLIM NOGUEIRA - CE024418
TATIANA MICHELLE DE ARAÚJO NOBRE - CE045111B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - EXERCÍCIO PROFISSIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54684257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: 00d8da78-b311-4096-bbe1-1959863a2154

EMBARGANTE : PAULO WAGNER LINHARES LIMA FILHO
ADVOGADA
: EVELYNE FROTA SILVA GUIMARÃES - CE043543
EMBARGADO : CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA - DF013792
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS - DF015102
EMBARGADO : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA DE FARIAS MOREIRA - CE006261
RONALDO FELIPE ROLIM NOGUEIRA - CE024418
TATIANA MICHELLE DE ARAÚJO NOBRE - CE045111B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: 00d8da78-b311-4096-bbe1-1959863a2154